Tribunal: TJSP
Processo: 0012911-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA. Venda de precatório. Fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que insiste na legitimidade ativa para execução dos honorários. EXAME: Ação Anulatória atuada sob no 0039869-10.2013.8.26.0100 que foi movida pelos executados

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA. Venda de precatório. Fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que insiste na legitimidade ativa para execução dos honorários. EXAME: Ação Anulatória atuada sob no 0039869-10.2013.8.26.0100 que foi movida pelos executados contra o exequente e a Empresa Edra do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Exequente que constituiu naqueles autos dois (2) Advogados, passando a atuar posteriormente em causa própria. Aplicação dos artigos 18 e 85, §14, ambos do Código de Processo Civil, e do artigo 23 da Lei no 8.906/1994. Condenação imposta que não pertence somente ao exequente, ante a atuação de outros dois (2) Advogados constituídos por ele. Extinção que era mesmo de rigor, sem prejuízo de eventual discussão em Ação autônoma de Arbitramento de Honorários. Verba honorária devida ao Patrono dos executados que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da execução, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*